Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713350-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD MARTINS DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDWARD MARTINS DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0000745-54.2013.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 37826526). A agravante opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento, nos termos do v. acórdão exarado no ID 40630381. Conforme se extrai da certidão constante do ID 41796818, operou-se o trânsito em julgado do v. acórdão em 29/11/2022. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível a adoção das providências previstas no artigo 250 do RITJDFT. Cumpra-se.